Tribunal: TJPA
Processo: 0880967-02.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880967-02.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA PIMENTEL MARQUES, ANTONIA DE CARVALHO SILVA, SANDRA DO NASCIMENTO LIMA LACHESKI, VALDIANA DE JESUS BARBOSA, EDWILSON DE BRITO CORREA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INCIAL POR CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 319 DO CPC. APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS DEMANDAS QUE LHE SÃO APRESENTADAS. NECESSIDADE DE REFORMA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. EXAME PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1013, § 3º, I DO CPC/15. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. O ICMS INCIDE SOBRE A TODO PROCESSO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUINDO-SE A TUSD E TUST. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O INDEFERIMENTO DA INCIAL E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELOS AUTORES.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos autores, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 01.07.2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDWILSON DE BRITO CORREA E OUTROS (id. 17331108), contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a ação ajuizada se enquadra no conceito de demanda predatória.

Os apelantes ajuizaram ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito, afirmando que o Estado do Pará estava exigindo ICMS sobre base de cálculo superior a constitucionalmente prevista. Afirmam que o tributo também estava sendo cobrado sobre as tarifas de uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e Tarifa de uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD) e qualquer outros encargos que não representam efetivo fornecimento de consumo de energia.

Desse modo, pleitearam a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica; o pagamento de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos (id. 17331096):

“(...) Verifica-se, assim, que a conduta processual perpetrada afronta o princípio da boa-fé, da economia processual e, em primeira ou última análise, o próprio direito ao acesso à ordem jurídica justa.

Deste modo, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV c/c 485, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL para declarar EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Custas remanescentes, caso haja, em consonância com a Lei Estadual n.

8907/2019.

Oficie-se ao Conselho de Ética da OAB-PA, para conhecimento e apuração de eventual falta.

Anexe ao ofício cópia desta sentença.

Comunique-se ao Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do artigo 40 do Código de processo Penal.

Comunique-se o CIJEPA, por meio da Coordenação de Combate ao Uso Indevido do Sistema de Justiça, para ciência. Determino a baixa processual em razão do movimento processual ora referido, com as devidas anotações no sistema, atendidas as cautelas legais.”

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso (id. 17331108).

Em suas razões, alegaram, em síntese, a inexistência de caráter predatório na demanda; inaplicabilidade da Recomendação nº. 127/2022 do CNJ; inexistência de abusividade; necessidade de diferenciação entre litigância repetitiva e litigância abusiva; adequação da instrução da peça vestibular; legitimidade da tese tributária apresentada na inicial; necessidade de se evitar a criminalização da advocacia.

Ao final, pleitearam o provimento do recurso e reforma da sentença proferida.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 17331113).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo provimento do recurso (id. 17439996).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a proferir voto.

Os apelantes ajuizaram ação declaratória de inexigibilidade de tributo, pleiteando a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica dos demandantes, bem como o pagamento de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

O juízo monocrático indeferiu a petição inicial sob o fundamento de caracterização de demanda predatória.

No entanto, entendo que o magistrado de origem, antes de ter indeferido a petição inicial, deveria ter solicitado informações e dado prazo para apresentação de outros documentos, com a finalidade precípua de proteger o interesse das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, considerando a existência de propositura de ações pela mesma banca de advocacia com conteúdos similares.

Desse modo, se
a inicial preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC, devidamente acompanhada de documentos a embasar a pretensão, não cabe o indeferimento com base na advocacia predatória por não ser objeto da lide, eis que o propósito da demanda se assenta na
declaração de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito, afirmando que o Estado do Pará estava exigindo ICMS sobre base de cálculo superior a constitucionalmente prevista, pois o tributo estava sendo cobrado sobre as tarifas de uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e Tarifa de uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD).

Desse modo, o Poder Judiciário não está autorizado a deixar de apreciar as demandas que lhe são apresentadas.

Não obstante, ao indeferir a petição inicial sob o fundamento de caracterização de demanda predatória, o Juízo de origem desconsiderou a existência de ações repetitivas em todo país, envolvendo a pretensão deduzida pelos autores, bem como a existência de recursos repetitivos que ensejaram o surgimento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, nos termos do artigo 1013, § 3º, inciso I do CPC/15, verifico que o processo se encontra apto a ser apreciado ante a Teoria da Causa Madura, razão pela qual passo ao julgamento de mérito da demanda trazida nos autos.

Da análise da controvérsia, verifico que a demanda trazida à apreciação já foi submetida ao julgamento do STJ
"inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS".

Em 13/3/2024, o STJ julgou os recursos representativos da referida controvérsia (REsp 1734946/SP; REsp 1734902/SP; REsp 1692023/MT; REsp 1699851/TO), fixando a seguinte tese:

"TEMA 986: "A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E/OU A TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD), QUANDO LANÇADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, COMO ENCARGO A SER SUPORTADO DIRETAMENTE PELO CONSUMIDOR FINAL (SEJA ELE LIVRE OU CATIVO), INTEGRA, PARA OS FINS DO ART. 13, § 1º, II, 'A', DA LC 87/1996, A BASE DE CÁLCULO DO ICMS". (Grifo nosso).

A solução de mérito deve ser dada pela aplicação da tese relativa ao Tema 986 do STJ, que estabelece a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. Logo, os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.

Destaco que houve modulação dos efeitos da decisão apenas aos contribuintes que tinham liminares favoráveis, o que não aconteceu no presente caso, pois os apelantes não obtiveram tutela provisória nesse sentido.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, afastando o indeferimento da inicial e julgando improcedente o pedido formulado pelos autores, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC/15.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Destaca-se que tal obrigação fica sob a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que os demandantes são beneficiários da gratuidade judiciária.

É como voto.

Belém, 1 de julho de 2024.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 10/07/2024